Tribunal: TJDFT
Processo: 0707806-16.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. DESVALIOSA. MANUTENÇÃO. BIS IN IDEM. FALTA GRAVE. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. NÃO VERIFICAÇÃO. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e a deste e. TJDFT admite a valoração negativa da conduta social quando o réu venha a cometer novo crime durante a execução da pena aplicada por delito anterior, assinaladas a maior periculosidade social e a inclinação à prática delitiva.
2. No caso, a análise da conduta social observou a contumácia delitiva do agente que, não obstante ainda em cumprimento de pena, optou por reincidir no comportamento criminoso, a indicar seu desprezo pelo ordenamento jurídico e a ineficácia das medidas penais impostas, não configurando bis in idem com a previsão de penalização do réu por falta grave, prevista no artigo 52 da Lei de Execução Penal - LEP, que possui natureza administrativa e está restrita à reprimenda distinta, com andamento em curso.
3. Recurso conhecido e improvido.